Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. RENOVAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA OBJETO DE ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. SEGUNDA VEZ. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 8.000,00) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Ficou evidenciada a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo ao crédito, pela segunda vez consecutiva, em razão de dívida questionada em ação anteriormente ajuizada, onde as partes firmaram acordo para exclusão do apontamento restritivo e pagamento de indenização por danos morais.
2. A tese apresentada nas razões recursais de que o nome do autor, recorrente, não foi negativado, mas sim inserido no banco de dados do Serasa Limpa Nome, configura inovação recursal, já que não foi objeto da defesa apresentada, e, portanto, não deve ser considerada.
3. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro - conduta -, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral (Resp. n.o 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
4. A fixação do valor a título de compensação por dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor; ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado por sentença, amolda-se ao conceito de justa reparação, notadamente porque está configurada a reiteração da prática do ato ilícito.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da condenação.